Tribunal: STF
Processo: RE 92624
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
CIVIL. Responsabilidade civil. Acidente pessoal em strada de ferro. Honorários de advogado. É limitada aos casos de "ato ilícito contra pessoa", ou seja, ao ilícito decorrente de culpa aquiliana, a regra sobre honorários de advogado, constante da nova redação do § 5º do art. 20 do CPC, dada pela lei nº 6.745, de 5.12.79. No caso dos autos, tratando-se de culpa contratual, os honorários de calculam pela forma prevista no art. 20, § 3º, c.c. o art. 260 do CPC, isto é, sobre o valor das prestações vencidas, mais um ano das vincendas, mais um ano das vincendas. Voto com ressalva do ponto de vista pessoal do relator, que dava à nova regra a mesma compreensão com que antes de aplicara a norma equivalente do § 4º do art. 97 da Lei nº 4.215, de 1963.